Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o deferimento do pleito de absolvição, pois o lastro probatório mostra-se suficiente para embasar a condenação criminal da acusada demonstrando cabalmente a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

3. Diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal (repouso noturno) ao furto qualificado, realizando-se o devido redimensionamento da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo a pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.